Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-05.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007095-05.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA LUIZ DIAS - CPF: 496.285.931-53 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – PROTESTO JUDICIAL – ARTIGO 726 § 2o - PREVISÃO LEGAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CTN – INTERESSE DE AGIR/UTILIDADE – COMPROVADO – RECURSO PROVIDO
.

O protesto judicial consiste em medida típica de jurisdição voluntária, em que o credor recorre à via judicial para demonstrar que não está inerte e que deseja receber o valor lançado, constituindo em mora o devedor e restituindo o prazo prescricional em sua integralidade.

Evidente o interesse de agir da Fazenda Municipal no ajuizamento do protesto judicial, em ordem a evitar a ocorrência de prejuízo ao erário, dado que os valores protestados não alcançam o piso disposto no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado - Foro Judicial, o que implicaria o arquivamento provisório incontinenti de eventual execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cáceres
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, na Ação de Protesto Judicial n. 1007095-05.2019.8.11.0006
,
proposta em desfavor de
Maria Aparecida Luiz Dias
, que julgou extinta a ação por falta de interesse de agir/utilidade, visto que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz e que interrompe a prescrição, como pretende.

O Apelante alega que a ação de protesto judicial objetiva a interrupção da prescrição tributária, a teor do art. 174, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional, a evidenciar o interesse de agir/utilidade do seu ajuizamento, em ordem a obviar a ocorrência de prejuízo ao erário.

Realça que os valores protestados no caso não alcançam o piso disposto no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, o que implicaria o arquivamento provisório de eventual execução fiscal, com a consequente verificação da prescrição intercorrente.

Aduz que tão somente a partir do deferimento da medida é que se fará possível a futura cobrança do crédito tributário em sede de execução fiscal se e quando o valor, após a incidência da atualização monetária e demais acessórios, alcançar o importe mínimo para o seu ajuizamento.

Destaca, também, que o protesto judicial busca tornar o devedor em mora, interrompendo a prescrição, e não a execução forçada do crédito fazendário, dado que o procedimento previsto no art. 726 e seguintes do CPC não prevê outros atos processuais além da notificação do requerido, salvo nos casos dos incisos I e II do art. 728, do CPC.

Argumenta, por fim, que a conversão do protesto judicial em execução fiscal – com o consequente arquivamento provisório e a potencial prescrição intercorrente do crédito tributário – resultaria em perda fiscal de larga escala, ensejando grave dano ao erário municipal.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, determinar o regular prosseguimento da ação de protesto, com a devida notificação do requerido no prazo legal.

Como a parte Apelada sequer foi notificado da ação, não há contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de julho de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Em suas razões, o apelante alega que a ação de protesto judicial é instrumento processual legal, cujos efeitos, dentre outros, é a interrupção da prescrição tributária, a teor do art. 174, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional, a evidenciar o interesse de agir/utilidade do seu ajuizamento, em ordem a obviar a ocorrência de prejuízo ao erário.

Realça, outrossim, que os valores protestados no caso não alcançam o piso disposto no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, o que implicaria o arquivamento provisório de eventual execução fiscal, com a consequente verificação da prescrição intercorrente.

Assim, pugna pela reforma da sentença que julgou extinto o processo, por ausência de interesse de agir, em razão da não conversão do protesto judicial em execução fiscal.

À visto disto, constato que a controvérsia em análise cinge-se em verificar a existência ou não de interesse de agir/utilidade da Fazenda Pública Municipal na propositura da ação de protesto judicial.

Pois bem. Extrai-se da petição inicial que a causa de pedir está consubstanciada no Protesto Judicial, previsto no art. 726, §2o, do CPC, com o objetivo de notificar a parte devedora acerca da existência de débitos tributários decorrentes do não recolhimento de tributos municipais,

a fim de interromper o prazo prescricional para a execução da dívida.

Com efeito, destaco que o protesto judicial é um ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de determinada pessoa, física ou jurídica, quando esta for devedora de um título de crédito ou de um outro documento de dívida sujeito a protesto.

Sem maiores elucubrações, há que se reconhecer que o pedido deve se limitar à causa de pedir, qual seja, promover o protesto judicial da parte devedora, notadamente porque o intento do recorrente é promover a interrupção do prazo prescricional.

Neste espeque, é sabido que o protesto judicial consiste em medida típica de jurisdição voluntária, em que o credor recorre à via judicial para demonstrar que não está inerte e que deseja receber o valor lançado, constituindo em mora o devedor e restituindo o prazo prescricional em sua integralidade, com substrato no parágrafo único do art. 1.o da Lei n. 9.492/1997.

Assim, o ordenamento jurídico dispõe à Administração Pública faculdade de protestar o título e alcançar uma série de efeitos jurídicos vantajosos, como a comprovação da inadimplência e a interrupção da prescrição, de modo que o protesto judicial se tornou um meio alternativo da Fazenda Pública recuperar ou preservar seus créditos.

Em que pese a atuação do Judiciário nas notificações, interpelações e protestos limitem-se, em regra, à mera documentação do pleito do autor, a utilização de tais procedimentos não deve ser obstada, garantindo-se amplo e efetivo acesso à justiça, porquanto se trata de prestação jurisdicional com previsão legal e que tutela interesses.

De notar-se que a participação do juiz, em casos tais, é de mero mediador da comunicação e garantidor da observância aos aspectos formais, não lhe sendo facultado adentrar no mérito da questão.

Desta maneira, na presente hipótese, ao contrário do exposto na sentença, não há falar em ausência de interesse de agir, tanto pela previsão legal do protesto, como pela parte ter demonstrado que a propositura da execução fiscal não seria a medida mais oportuna, em razão de o montante dos valores protestados não alcançarem o piso disposto no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado – Foro Judicial.

Nesse contexto, a utilização do protesto judicial pela Fazenda Pública Municipal é factível porquanto, repisa-se, dentre outros efeitos, pode resultar na interrupção da prescrição do crédito tributário, nos termos do 174, inciso II, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

II – pelo protesto judicial.”

No mesmo sentido, o Código Civil, em seu art. 202, incisos I e II, assim dispõe:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II – por protesto, nas condições do inciso antecedente.”

Corroborando ao entendimento, o Superior Tribunal de Justiça julgou a possibilidade de utilização do protesto judicial para interromper a prescrição na seara tributária:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
1.

O art. 174, parágrafo único, II, do CTN admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário.
2.

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1465785/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019)” (Destaquei).

É esse também o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE

APELAÇÃO – PROTESTO JUDICIAL – ARTIGO 726 § 2o - PREVISÃO LEGAL – INTERESSE EM SE MANIFESTAR – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CTN –

PROPOSITURA DA AÇÃO – ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o artigo 726 § 2o, do CPC, aplica-se ao protesto judicial o que couber às notificações e interpelações, ou seja, permite que, quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito. 2- O art. 174, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário. (TJMT, ApCiv 1003467-71.2020.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Publicado em 26.02.2021).”

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – PROTESTO JUDICIAL – ARTIGO 726 § 2o - PREVISÃO LEGAL – INTERESSE EM SE MANIFESTAR – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CTN –

PROPOSITURA DA AÇÃO – ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1- Configura-se o interesse do credor em utilizar o procedimento de protesto judicial, para fins de interrupção do prazo prescricional, consoante artigo 174, I, do CTN, uma vez que comprovada a inadimplência da dívida. 2- Ainda que o credor pudesse ter intentado outra medida judicial como por exemplo, a execução fiscal, com o mesmo escopo (interromper prazo prescricional), não é dado ao Magistrado extinguir o processo, por falta de interesse de agir, pois o ajuizamento do protesto judicial constitui faculdade do credor. Entendimento em sentido contrário implicaria obstar o acesso à justiça, de modo que, resta a opção ao credor de escolher pelo procedimento em que pretende ajuizar. (N.U 1003315-23.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Portanto, entendo que restou evidenciado o interesse de agir da Fazenda Municipal no ajuizamento do protesto judicial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e, por consequência, determinar o protesto judicial das CDAs anexas à inicial, com posterior arquivamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021